Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. DANO MATERIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A concessão de gratuidade de justiça não pode ser revogada sem que seja comprovada a capacidade financeira da parte para assumir as custas processuais, pautando-se em meras alegações, ainda mais que a hipossuficiência tenha sido verificada pelo Juízo a quo ao deferir o benefício.
2. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, estabelece a responsabilidade solidária do proprietário antigo do veículo pelas penalidades impostas até a data da comunicação da transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federa.
3. “A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)
4. As despesas cartorárias não correspondem à débitos tributários, razão pela qual as partes respondem solidariamente, portanto, devem ser excluídas do pleito indenizatório.
5. Os transtornos sofridos com a falta de transferência da titularidade do veículo ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que os tributos e taxas que ficaram em nome da antiga proprietária não foram devidamente pagos, além das diversas infrações de trânsito cometidas pelo novo proprietário.
6. O valor arbitrado a título de danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e, muito embora, não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
7. Recursos não providos.